Tribunal: TJPA
Processo: 0016846-49.2016.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016846-49.2016.8.14.0040

EMBARGANTE: VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA

APELANTE/APELADO: GUILHERME DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA DEVIDAMETNE ANALISADA. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa sanar alegada omissão e obscuridade, ante a ausência de fundamentação para imposição do regime prisional mais gravoso, em afronta aos precedentes das Cortes Superiores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a ausência de motivação idônea para aplicação do regime fechado, em atenção ao
quantum
da pena em concreto; ii) a violação das Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais. Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado. Precedentes.

4. No caso em comento, atendendo ao disposto nos artigos 33, §§ 2º, alíneas “a” e “b”, 3º, do Código Penal, e a valoração desfavorável do vetor “culpabilidade”, o magistrado a quo determinou o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, o que foi mantido no V. Acórdão ora hostilizado.

5. A decisão ora objurgada está em consonância com a jurisprudência do c. STJ, no sentido que:”
é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado”
. (AgRg no AREsp nº 2.853.309/PR (2025/0044986-2), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).

6. Não há de se olvidar que,
“existente duas qualificadoras, a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena é admitida por esta Corte.”
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.836.123/SP (2025/0010838-5), Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 10/06/2025).

7. Com efeito, verifico que não há qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, estando a imposição de regime mais gravoso fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e em dados concretos que demonstrem a gravidade concreta do delito, ausente, portanto, quaisquer hipóteses ensejadoras dos presentes aclaratórios.

8. Destarte, compreendo que o ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para rediscutir o mérito da causa. Precedentes. 2. A fixação do regime fechado encontra respaldo no art. 33, §3º, do CP e em jurisprudência consolidada do STJ, que admite a imposição do regime mais severo mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, desde que presentes circunstâncias concretas que o justifiquem. 3. A fixação do regime prisional em observância a dados concretos do delito afasta a alegação de constrangimento ilegal e não viola as Súmulas 718 e 719 do STF. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §§2º e 2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC (2021/0121736-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3ª S., J. 14/08/2024, P. 12/11/2024; STJ, HC nº 932.166/SP (2024/0275743-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 22/10/2024, P. 29/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.853.309/PR (2025/0044986-2), Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., J. 20/05/2025, P. 28/05/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.164.790/MG (2024/0310407-0), Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, 5ª T., J. 13/05/2025, P. 19/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 878.628/SP (2023/0458958-3), Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª T., J. 05/03/2025, P. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 737.697/SP (2022/0117486-9), Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª T., J. 24/05/2022, P. 31/05/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.836.123/SP (2025/0010838-5), Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, 5ª T., J. 03/06/2025, P. 10/06/2025; EDcl no AgRg no AREsp nº 2.860.953/SP (2025/0053506-1), Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., J. 03/06/2025, P. 10/06/2025; EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.958.059/SC (2021/0252214-3), Rel. Min.
Og Fernandes
, 6ª T., j. 17/06/2025, P. 26/06/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.618.154/SP (2024/0145031-4), Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª T., J. 03/06/2025, P. 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhores Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
interposto em favor de
VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão
proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso defensivo anteriormente peticionado, mantendo integralmente o pronunciamento judicial que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação vigente à época dos fatos)
.

Através dos presentes
Embargos
, ID 26097072, a defesa objetiva esclarecer evidente obscuridade na decisão colegiada, ausente fundamentação concreta e específica que justifique a imposição do regime prisional mais gravoso, e, consequentemente, sua modificação para modalidade mais benéfica.

Nesta
Superior Instância
, ID 27223948, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pela
rejeição
dos presentes aclaratórios.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619, do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
.

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
,
ambiguidade
ou
obscuridade
, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado.

Neste sentido, versa
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie
.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC (2021/0121736-8), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3ª – Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

No caso em comento, atendendo ao disposto nos
artigos 33, §§ 2º, alíneas “a” e “b”, 3º, do Código Penal
, e a
valoração desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, o magistrado
a
quo determinou o
inicial
cumprimento da
pena privativa de liberdade
no
regime fechado
, o que foi mantido no
V. Acórdão
ora hostilizado.

Pois bem.

Não é dado olvidar que os enunciados constantes das
Súmulas nº 718
e
nº 719
da
jurisprudência dominante
do
c. STF
preconizam que a
gravidade abstrata do delito
não consubstancia
fundamentação idônea
para o estabelecimento de
regime prisional mais severo
do que a pena em concreto permitir, exigindo-se, para isso,
motivação concreta
.

Além disso, o enunciado constante da
Súmula nº 440, do c. STJ
, obstaculiza a imposição de regime prisional mais severo do que o decorrente da pena em concreto, com base na gravidade abstrata da infração penal, quando a pena-base é estipulada no patamar mínimo legal.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXADO O REGIME FECHADO. HEDIONDEZ DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RÉU PRIMÁRIO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. (...). 4.
A fixação de regime mais gravoso
,
com base apenas na gravidade abstrata do delito
,
é vedada
,
conforme Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ
.
A jurisprudência destas Cortes determina que
,
em casos de réu primário
,
com pena fixada no mínimo legal e circunstâncias judiciais favoráveis
,
o regime semiaberto é o mais adequado
,
mesmo tratando-se de crime hediondo
. (...).
(STJ – HC nº 932.166/SP (2024/0275743-0), Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).
Grifei

Por outro lado, no que concerne a
fixação do regime prisional
, o
c. STJ
também consolidou o entendimento de que
“é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado”
(AgRg no AREsp nº 2.853.309/PR (2025/0044986-2), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).
Grifei

Na espécie, ao ponderar
negativamente
acerca da
culpabilidade do agente
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:
“a culpabilidade, porém, deve ser valorada negativamente, considerando que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes – figurando o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, e o concurso de agentes, como circunstância judicial negativa, à luz da jurisprudência do STJ”
. ID 20654898

Portanto, consoante se extrai dos autos, nos dias
13 e 14 de novembro de 2016
, seguidamente, no município de
Parauapebas/PA
, o ora embargante, em companhia dos nacionais
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
e
Guilherme da Silva
, agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo, coisas alheias móveis, dentre elas, uma motocicleta Honda Biz, cor preta, de propriedade da vítima
Valdirlan Gomes
.

Destarte, o
artigo 33, §3º, do Código Penal
dispõe que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Desta forma, compreendo que, ainda que a
pena em concreto
tenha sido fixada em
patamar superior
a
04 (quatro)
e
inferior
a
08 (oito) anos de reclusão
, a
aferição desfavorável
da
“culpabilidade”
, e a
gravidade concreta
da conduta, revelada pelo
modus operandi
empregado pelos agentes, consoante fundamentado na decisão de primeiro grau, justificam a aplicação do regime prisional mais gravoso.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3
. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a gravidade concreta da culpabilidade e das circunstâncias do crime justificam o regime mais gravoso
. 4.
A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias dos crimes, especialmente considerando a posição do réu como servidor público, justifica a fixação do regime fechado
. 5.
A fundamentação específica para a imposição de regime mais severo foi considerada idônea, não se limitando ao quantum da pena ou à primariedade do agente
. (...). 6. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.164.790/MG (2024/0310407-0), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJEN de 19/05/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CORRÉUS OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 8.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). No caso concreto, o quantitativo de pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, autorizam a manutenção do agravante no regime mais gravoso
. 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 878.628/SP (2023/0458958-3), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN de 11/03/2025).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu
. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 737.697/SP (2022/0117486-9), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022).
Grifei

Não há de se olvidar que, nos termos da
jurisprudência
do
c. STJ
:
“Existente duas qualificadoras, a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena é admitida por esta Corte.”
(AgRg no AREsp nº 2.836.123/SP (2025/0010838-5), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 10/06/2025).

Com efeito, verifico que não há qualquer ilegalidade na decisão ora objurgada, estando a imposição de regime mais gravoso fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e em dados concretos que demonstrem a gravidade concreta do delito, ausente, portanto, quaisquer hipóteses ensejadoras dos presentes aclaratórios.

Destarte, compreendo que o ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada.

Conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
c. STJ
, assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. (...). 2.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP
.
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. Precedentes. (...). 6.
Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias, é nítida, portanto, a pretensão da embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível com o recurso protocolado
. (...). 11. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, nessa extensão, acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no AREsp nº 2.860.953/SP (2025/0053506-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 10/06/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS.
1
. (...). 2.
Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração
. 3. (...).. 4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de remessa imediata dos autos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.958.059/SC (2021/0252214-3), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
, apresentando a
decisão
exarada
no V. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou no pronunciamento judicial, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Por derradeiro, ainda que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não se verifica na hipótese.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. PREVENÇÃO ENTRE JUÍZOS CÍVEL E CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DE FATOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. (...). 5.
Inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, os embargos de declaração devem ser rejeitados, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento
. 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp nº 2.618.154/SP (2024/0145031-4), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 09/06/2025).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
REJEITO
dos presentes
Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025